Tribunal: TJDFT
Processo: 0749644-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0749644-11.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MONICA FARIA CORREA DE SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. Nos termos do art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete ao relator homologar as transações ou acordos apresentados antes do julgamento. Em face do exposto, homologo o acordo constante dos ID 67798916 e 68106432 a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil. Sem custas remanescentes ou honorários. Restituam-se os autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Promova-se a exclusão do feito da 1a Sessão Ordinária Virtual. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator